Tribunal: TJSP
Processo: 0500858-76.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2000 e 2001 – Extinção da ação devido ao reconhecimento da prescrição - Valor da causa inferior ao valor de alçada – Interposição de apelação – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Precedentes jurisprudenciais - Recurso não conhecido.